Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702084-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça (ID 32521086). Por ora, deixo de reconsiderar a decisão agravada, a mantendo por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 32521086, indeferindo-se, inclusive, o pedido de efeito suspensivo. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator